Tribunal: TJSP
Processo: 2186521-58.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estaduais
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegada a ocorrência de erro material – Cabimento – Utilização de base equivocada para a fixação dos honorários advocatícios – Possibilidade de correção, através dos embargos declaratórios – Paga profissional que deve ser fixada de forma equitativa (art. 85, §§ 3o e 5o do NCPC), frente ao vultoso valor dado à causa, de molde a evitar o enriquecimento indevido do

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegada a ocorrência de erro material – Cabimento – Utilização de base equivocada para a fixação dos honorários advocatícios – Possibilidade de correção, através dos embargos declaratórios – Paga profissional que deve ser fixada de forma equitativa (art. 85, §§ 3o e 5o do NCPC), frente ao vultoso valor dado à causa, de molde a evitar o enriquecimento indevido do vencedor – Recurso acolhido, com efeito modificativo.